Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715143-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI MACIEL OLIVEIRA, GUSTAVO WASHINGTON DE CASTRO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 66664956, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu DAVI MACIEL OLIVEIRA. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, Dr. Esli Paulino de Brito, OAB/DF 66.301, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora